Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAZIELA LODI - CPF: 853.422.111-15 (ADVOGADO), VALDECI RODRIGUES OSORIO - CPF: 748.447.680-34 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA NESPOLO - CPF: 866.390.641-20 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (AGRAVADO), RODOLFO CAJANGO PERALTO - CPF: 014.247.101-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO: AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL: RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO E NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AFASTADA - DISCUSSÃO QUE ENVOLVE NEGÓCIO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREVISÃO DE FORO DE ELEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, CPC - INADMISSIBILIDADE - RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual cabe agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência.

A discussão envolve negócio de cliente e advogado, cuja prestação de serviço está disposta no contrato entre eles firmado, no qual elegeram o foro da comarca de Primavera do Leste, o que afasta a alegada incompetência do Juízo.

Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que indefere a produção de prova.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001548-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Valdeci Rodrigues Osorio e Maria Aparecida Nespolo

AGRAVADO: Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior

Processo Origem:

Ação de Cobrança de honorários Advocatícios no. 1005355-74.2023.8.11.0037 - 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Valdeci Rodrigues Osorio e Maria Aparecida Nespolo
, de decisão que na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por
Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior
, ao sanear o feito, afastou a preliminar de incompetência do Juízo, indeferiu a produção da prova testemunhal formulado pelos agravantes e deferiu a prova documental formulado pelo agravado.

Alegam que a ação é de cobrança de honorários sucumbenciais, daí porque não se aplicar o foro de eleição do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Apontam, assim, que a competência para julgamento de ações de cobrança de honorários sucumbenciais é do foro do domicílio dos réus, no caso, a comarca de Lucas do Rio Verde.

Aduzem que o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas constitui cerceamento de defesa. Realçam que diante das divergências existentes nas versões apresentadas pelas partes, a produção da prova oral se revela essencial.

Sustentam, ainda, que ao sanear o feito, o Magistrado não procedeu à fixação clara dos pontos controvertidos que demandariam a produção de provas, o que leva a sua nulidade.

Requerem a suspensão da decisão agravada. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de anular/reformar a decisão agravada em razão da incompetência do Juízo e pela ausência de fixação de pontos controvertidos e que seja designada a audiência de instrução.

Efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta (id. 204261663). Suscita o não conhecimento do recurso, porquanto a discussão acerca da incompetência do foro e o indeferimento da produção da prova oral não se encontra no rol de cabimento do agravo de instrumento. Argumenta, ainda, que os agravantes não se utilizaram do prazo do § 1o, do art. 357 do CPC para solicitar esclarecimentos e ajustes quanto a decisão saneadora, de maneira que preclusa. No mérito, explica que a cobrança se trata do repasse de valor que lhe é devido a título de verba sucumbencial, mas que foi recebida integralmente pelos agravantes por meio da adjudicação de imóvel em seus nomes, sem reserva do seu percentual correspondente a sua verba honorária. Sustenta que o caso não demanda a produção da prova oral, já que possível o deslinde somente por meio dos documentos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Anibal Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, ao sanear o feito, afastou a preliminar de incompetência do Juízo, indeferiu a produção da prova testemunhal formulado pelos agravantes e deferiu a prova documental formulado pelo agravado.

De início registra-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual cabe agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência. Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.
(EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021.)

Assim,
quanto a competência do Juízo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito propriamente, em particular no que diz respeito a competência do Juízo, necessário alguns esclarecimentos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por
Anibal
Francisco Carvalhal de Oliveira Junior, na qual na qual busca o recebimento de valores referentes a honorários sucumbenciais abarcados em acordo firmado pelos agravantes em processo por ele patrocinado, que resultou na adjudicação de imóvel integralmente em nome dos agravantes. Explica-se.

Ao que consta, o agravado Anibal, firmou com os agravantes (Valdeci e Marcia), contrato de prestação de serviços advocatícios para atuar na Ação de Cobrança c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais em face das empresas TRC Arocoara Transportes Ltda. EPP, Valentina Logística Ltda. ME, Adriana Aparecida Oliveira Silva EPP e Willian Santos Paiva, na qual foram vencedores em parte, com a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono dos autores, ora agravado (Anibal).

Em sede de Cumprimento de Sentença em que foi feita a cobrança da parte devida aos autores (Valdei e Márcia), bem como dos honorários sucumbenciais em favor do patrono, ora agravado (Anibal), resultou na adjudicação do imóvel com matrícula n. 47.120 do CRI de Araraquara/SP, em nome do lá autores, ora agravantes, que se comprometeram em devolver a ele, após a venda do imóvel, a parte devida a título dos honorários sucumbenciais daquela ação, o que não teria sido cumprido.

Daí a presente Ação de Cobrança.

Sob tal aspecto, a discussão envolve negócio de cliente e advogado, cuja prestação de serviço está disposta no contrato entre eles firmado, no qual elegeram o foro da comarca de Primavera do Leste (id. 120352431 - autos de origem).

Logo,
não procede a alegação de incompetência do Juízo.

De outra via,
de fato, não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que indefere a produção de prova.

Não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada, certo que, mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA QUERELA
NULLITATIS INSANABILIS
– INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na fase de conhecimento não cabe interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova oral, eis que não se sujeita à imediata preclusão, na forma do art. 1.009, § 1o do CPC.
(Agravo de Instrumento n. 1015567-42.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09/09/2021)

Logo, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal, não se conhece do recurso.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso quanto ao afastamento da preliminar de incompetência do Juízo e não se conhece do recurso quanto ao indeferimento da produção da prova testemunhal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024